Tribunal: TCU
Processo: 016.167/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento sobre a macroestrutura atual de Governança de Dados (GovDados) no âmbito da administração pública federal, incluindo legislação, políticas e normativos, atores, papéis e responsabilidades, a fim conhecer as principais ações e iniciativas em andamento, de modo a identificar o estágio atual de implantação da GovDados por parte das organizações federais. Análise do relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado nos órgãos/entidades jurisdicionados relacionados em epígrafe, que teve por objeto examinar a macroestrutura atual de governança de dados (GovDados) no âmbito da administração pública federal, incluindo legislação, políticas e normativos, atores, papéis e responsabilidades, a fim conhecer as principais ações e iniciativas em andamento, de modo a identificar o estágio atual de implantação da GovDados por parte das organizações federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório inserto à peça 77 e desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.1.1. à Secretaria-Executiva do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI); 9.1.2. à Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI); 9.1.3. ao Comitê Central de Governança de Dados (CCGD); 9.1.4. à Secretaria-Executiva da Controladoria-Geral da União (CGU), e, em especial, à Coordenadoria-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão (CGATI); 9.1.5. à Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 9.1.6. à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados; 9.1.7. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal; 9.1.8. às unidades de controle ou auditoria interna dos órgãos que participaram das reuniões deste levantamento e responderam ao questionário de avaliação em governança de dados: 9.1.8.1. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 9.1.8.2. Banco Central do Brasil (BCB); 9.1.8.3. Banco do Brasil S.A. (BB); 9.1.8.4. Câmara dos Deputados (CD); 9.1.8.5. Ministério da Educação (MEC); 9.1.8.6. Ministério da Saúde (MS); 9.1.8.7. Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 9.1.8.8. Senado Federal (SF); 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação, observada eventual necessidade de reserva quanto a questões específicas, a dar ampla divulgação às informações e aos produtos deste relatório de levantamento, a fim de alavancar os esforços de adoção de boas práticas e de cumprimento de normas relativas à gestão e à governança de dados pelos órgãos da administração pública federal; 9.3. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.